Tribunal: STF
Processo: AI 149710
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  - PREQUESTIONAMENTO -  AFERIÇÃO. A aferição da
existência  do  indispensavel prequestionamento,  sempre  a pressupor
adoção explicita de tese sobre a matéria veiculada no extraordinário,
faz-se  considerando a decisão  atacada mediante este último. Descabe
substitui-la  por provimento  judicial diverso,  pouco importando que
tenha  sido  formalizado  nos  proprios  autos.  O  extraordinário  e
cabivel,  a  teor  do  disposto  no  inciso  III  do  artigo  102  da
Constituição, contra decisões de única ou última instância. Julgado o
recurso  de  revista  por Turma  do  Tribunal  Superior  do Trabalho,
entende-se  como decisão de última instância a da Seção Especializada
no  julgamento de dissidios  individuais, quer proferida por força de
embargos, quer em virtude da interposição de agravo regimental.::